Tribunal: CARF
Processo: 13851.721523/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.721523/2012-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.401 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Assunto
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
NE AGRÍCOLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 252/258, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 241/246, a qual julgou procedente o
lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2009, acrescido de multa lançada e
juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a interessada acima qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 03 a 07, por meio da qual se exigiu o pagamento do
ITR do Exercício 2009 acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o
crédito tributário de R$ 4.069.587,62, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda
Santa Rufina”, com área de 3.981,4 ha, NIRF 0.766.510-5, localizado no município de
Ibaté/SP.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que, após
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721523/2012-66
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721523/2012-66

regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada
para plantação com produtos vegetais e a área de pastagem, motivo pelo qual as
informações do DIAT não foram aceitas. Sendo efetuado o lançamento de ofício do
exercício 2009, em descumprimento ao disposto no art. 10 § 1o inciso V alínea “a” da
Lei no 9.393/1996.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado (fls. 216) e impugnou (fls. 218/223) o auto de
infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
A área agricultável do imóvel rural está dividida em dois contratos de arrendamentos,
firmados com a Açucareira Corona S.A e Cosan S.A, sendo a última, arrendatária da
totalidade da área agrícola produtiva;
Solicitou documentos da arrendatária em 19/06/2012, porém não foi atendida, por isso
solicita à fiscalização que proceda diligência junto à empresa Cosan S/A – Açúcar e
Álcool para que forneça as informações para comprovar que a área do imóvel é utilizada
com o plantio da cana-de-açúcar;
Requer exclusão da área de produtos vegetais;
Por último, solicita inexistência do débito fiscal ora reclamado.
Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 224 a 236, constituídos por
Procuração, Certidão, entre outros.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 245):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
Diligência. Desnecessária.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Área Utilizada com Produtos Vegetais. Prova Ineficaz.
O contrato de parceria agrícola, por si só, não é suficiente para comprovar a exploração
do imóvel, sendo necessárias Notas Fiscais de produtor, de insumos, certificado de
depósito, emitidas no ano anterior ao da ocorrência do fato gerador em nome do
parceiro outorgado e que tenham vínculo com o imóvel em questão para comprovar a
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
Matéria Não Impugnada - Área Utilizada Com Pastagem.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Do Recurso Voluntário
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721523/2012-66

A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/07/2014 (fl. 250),
apresentou o recurso voluntário de fls. 252/258, alegando: a) as áreas utilizadas para exploração
vegetal — cultiva de cana-de-açúcar através de contrato de arrendamento rural; b) pedido de
conversão do julgamento em diligência.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Pedido de conversão do julgamento em diligência
O recorrente pugna desde sua impugnação, pela conversão do julgamento em
diligência, sob a alegação de que não conseguiu obter cópia dos documentos necessários para
comprovação da área utilizada com plantação de cana-de-açúcar no exercício fiscalizado, mais
especificamente, as notas fiscais de produtor rural.
Tais documentos são necessaries à comprovação da área de produtos vegetais.
Quanto a este ponto, transcrevo trechos da decisão recorrida:
Da Área de Produtos Vegetais – Prova Ineficaz
A área plantada com produtos vegetais é a porção do imóvel explorada com culturas
temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamento de essências exóticas ou
nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio.
Para comprovar a área utilizada com produção vegetal e com reflorestamento, é
necessária a apresentação de Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou
florestal, acompanhada da anotação responsabilidade técnica – ART, devidamente
registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições
oficiais (Secretarias Estaduais de Agricultura, Banco do Brasil, Bancos e Órgãos
Regionais e Estaduais de Desenvolvimento), nos quais deverão estar discriminadas as
culturas e atividades desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas, acompanhados de
Notas Fiscais de Produtor Rural, Notas Fiscais de Aquisição de Insumos, Certificado de
Depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural.
Em se tratado de parceria agrícola o interessado deve comprová-la mediante Contrato de
Parceria entre as partes contratantes e as respectivas notas fiscais em nome do parceiro
outorgado e que estas tenham vínculo com o imóvel objeto do contrato.
No caso aqui tratado a fiscalização solicitou os documentos elencados no Termo de
Intimação Fiscal no 08122/00002/2012, porém a contribuinte apresentou apenas os
contratos de arrendamento, que por si só, não são suficientes para comprovar que parte
da área da propriedade estava sendo explorada com plantio de cana-de-açúcar. No caso,
caberia a interessada apresentar não só os contratos, mas também notas fiscais em nome
do parceiro arrendatário para comprovação das áreas destinadas à cultura vegetal e o
vínculo com o imóvel objeto do contrato.
Convém esclarecer que o contrato particular vincula as partes contratantes, não têm
efeito perante o Órgão Tributário, porque não constam de publicidade oficial, como as
escrituras de compra e venda ou matrículas de imóveis lavradas em cartórios.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.401 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.721523/2012-66

Por conseguinte, não tendo sido comprovada produção vegetal desenvolvida no imóvel
no ano fiscalizado, entendo que a glosa deve ser mantida.
Por outro lado, apresentou laudo e novos documentos com o recurso voluntário.
No laudo apresentado, podemos extrair os seguintes trechos:
6.10 COMPROVAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
A comprovação da produção agropecuária do imóvel deve ser feita através da
apresentação das notas fiscais de produção.
A produção agropecuária do imóvel consiste em, apenas, cana-de-açúcar, produzida no
regime de arrendamento, vide contrato no Anexo 08. O contrato de arrendamento
firmado com a Usina Santa Helena S.A. Açúcar e Álcool, do grupo Cosan S/A Indústria
e Comércio, em 15 de março de 2000, tem validade de 20 anos.
Nesta fase do trabalho não houve tempo hábil, para conseguir uma cópia das notas
fiscais de venda da cana-de-açúcar, assim as mesmas não estão juntadas neste laudo
para comprovar a produção agropecuária, assim pede-se o direito de apresenta-las
futuramente, se necessário.
Entretanto, junta-se neste laudo (Anexo 09) os recibos de pagamento do arrendamento
firmados pela empresa NE Agrícola Ltda., referente ao período desta fiscalização, de
2007 a 2009.
Tabela 6: Resumo da produção de cana-de-açúcar do ano de 2007 a 2009, em
faturamento (R$).
Merece destaque o fato de que no laudo o Engenheiro responsável pela elaboração
do mesmo atestou:
Nesta fase do trabalho não houve tempo hábil, para conseguir uma cópia das notas
fiscais de venda da cana-de-açúcar, assim as mesmas não estão juntadas neste laudo
para comprovar a produção agropecuária, assim pede-se o direito de apresenta-las
futuramente, se necessário.
Sendo assim, por se tratar de documento imprescindível para o deslinde do
presente feito, deve ser intimada a Usina Santa Helena S.A. Açúcar e Álcool, do grupo Cosan
S/A Indústria e Comércio, com endereço na Fazenda da Serra, s/no - Zona Rural, Ibaté (SP) –
CEP 14815-000, para que forneçam aos presentes autos as áreas utilizadas no exercício de 2009
do Imóvel denominado Fazenda Santa Rufina e apresente as notas fiscais referentes ao exercício
de 2009.
Conclusão
Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para intimar a Usina
Santa Helena S.A. Açúcar e Álcool, do grupo Cosan S/A Indústria e Comércio para que
forneçam as áreas utilizadas no exercício de 2009 do Imóvel denominado Fazenda Santa Rufina
e apresente as notas fiscais referentes ao exercício de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital